Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II – No caso, a questão foi devidamente examinada e abordada de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

III – Negou-se provimento ao recurso.